Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728279-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE PAULO BUFALO DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A objetivando desconstituir a decisão pela qual não conheci do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ PAULO BUFALO em face do ora agravante, determinou a retificação dos cálculos do perito, para que considere como data da incidência dos juros de mora o dia da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que ao contrário do asseverado no decisum, houve a devida impugnação na inicial do agravo de toda a matéria. Esclarece que, no concernente aos juros de mora afirmou serem devidos a partir da citação ocorrida no cumprimento da sentença coletiva, vez que a parte agravada sequer esteve no polo ativo na ação civil pública, não restando caracterizada, portanto, a mora do impugnante quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Não sendo esse o entendimento, pugnou pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Salienta que a suposta inovação apontada na decisão que não conheceu do agravo trata de um pedido e não do objeto do recurso, constando como preliminar, não se justificando o não recebimento do recurso sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. Requer, assim, o provimento do presente agravo interno para reformar a r. decisão que não conheceu do recurso interposto, determinando o prosseguimento do agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno (ID 20930989). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, necessário reconhecer que houve um equívoco quando do exame do agravo de instrumento interposto. Analisando detidamente a inicial recursal, vê-se que, em razão da divisão efetivada pelo patrono em duas partes – preliminar e mérito propriamente dito – inclusive com pedidos em ambas, essa relatoria não observou a segunda parte, tendo considerado equivocadamente que o recurso se limitava tão somente ao pedido de suspensão do feito. Esclareço, por oportuno, que o agravo não merece, de fato, conhecimento quanto ao pedido de suspensão feito preliminarmente pelos fundamentos elencados na decisão ora agravada. Contudo, assiste razão ao agravante quanto ao recebimento do recurso para análise da questão relativa aos juros de mora. Dessa forma, nos termos do § 2o, do art. 1.021 do CPC e artigo 265, § 3o do RITJDFT, faço uso do juízo de retratação facultado e REVOGO PARCIALMENTE a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento (ID 18532621) para CONHECER do recurso em relação ao questionamento sobre o termo inicial dos juros de mora fixados na r. decisão impugnada, devendo o agravo de instrumento ter seu regular processamento. Saliento que, neste particular, não há pedido de antecipação de tutela recursal, razão pela qual determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se a presente decisão ao Juízo. Reautue-se como agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator